Tribunal: TJES
Processo: 0000712-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000712-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados na denúncia, estando materialidade e autoria comprovadas diante dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, da oitiva das testemunhas em juízo e do laudo de exame de arma de fogo.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando firmes e congruentes com a versão declinada ainda perante a autoridade policial.

3.
O motivo para a subsunção da conduta ao tipo do art.16 §1º, inciso I da Lei nº 10.826/03 é simples: o recorrente foi flagrando
portando revolver, calibre .38 SPL, Taurus, com numeração suprimida/raspada, circunstância esta ratificada por meio de prova pericial
. Desclassificação afastada.

4.
Pena base. Ausência de excesso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000712-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 16 §1º, inciso IV da Lei n.º 10.826/03
, condenando-o à pena de
4 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 110 dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia:

“no dia 04/03/2023, por volta das 22h22, no Condomínio Otílio Ronceti, Bloco Verde, localizado no Bairro Gilson Carone, nesta Cidade, o Denunciado foi flagrado portando uma arma de fogo com sinal de identificação raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático, as guarnições da Força Tática receberam notícias de que indivíduos estariam promovendo o comércio de drogas dentro do Condomínio Otílio Ronceti, sendo que um desses indivíduos estava armado. Diante das informações, foram ao local e lograram êxito em abordar o Denunciado, ocasião em que ao realizarem busca pessoal, encontraram um revólver calibre .38 com a numeração raspada e carregado com seis munições intactas na cintura dele, conforme descrito no Auto de Apreensão carreado à fl. 100. (...).

Ao contrário do que se defende no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados na denúncia, estando
materialidade
e
autoria
comprovadas diante dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, da oitiva das testemunhas em juízo e do laudo de exame de arma de fogo (fls. 127-133)

O policial militar
Jean Carlos Machado

assim esclareceu em juízo (mídia à fl. 152):

“que me recordo da prisão; que teve denúncia sobre comércio de entorpecentes entre o bloco verde e azul; que a informação era que John Lennon fazia a segurança no local;
que ao nos aproximarmos o réu empreendeu fuga
; que conseguimos abordá-lo; que outros indivíduos correram, mas localizamos drogas na casa de Charles; que as denúncias já mencionavam a nome do John Lennon, que ele fazia aliciamento de menores também para a venda da droga; que Charles não foi preso, pois se evadiu; que só a droga foi encontrada;
que John Lennon portava a arma encontrada
; que eu não conhecia o réu, mas outros militares já conheciam o réu do envolvimento com tráfico e com armas; que no dia estávamos em duas viaturas; que cada uma subiu para um bloco; que no dia havia outras pessoas no local;
que ele estava entre os dois blocos; que abordei ele; que a arma estava na cintura dele
; que eu não vi ele correndo com a arma na cintura; que eu não visualizei ele tentando dispensar a arma; que tinha outros militares no local; que não me lembro se o outro policial Marcelo estava comigo, havia outros policiais; que confirmo meu depoimento em sede policial”
.

Também em juízo, n
o mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Marcelo Louzada

(mídia à fl. 152)
:

“que me recordo do fato; que recebemos informações sobre comércio de entorpecentes entre o bloco verde e azul; que fizemos um cerco, uma abordagem, e
flagramos o réu portando uma arma de fogo
; que na residência do menor Charles foi encontrada drogas, mas ele não estava no local; que junto com o réu foi encontrado dinheiro também; que a denúncia já falava no nome do réu John Lennon de que estaria armado e fazendo a segurança do tráfico no local; que minha viatura foi pro bloco B, eu estava na mesma viatura que o PM Jean; que quando chegamos o réu correu entre o bloco verde para o azul e ele foi abordado entre os blocos; que a abordagem foi feita em conjunto; que foi o Sgt. Machado que fez a busca pessoal mesmo;
que a arma estava na cintura do réu
; que havia mais umas duas pessoas que correram; que o réu não chegou a tirar a arma da cintura e jogar na grama; que não me recordo em quantos policiais estavam, mas acho que eram 8 policiais, duas viaturas;”.

Ou seja, a versão trazida pela defesa encontra respaldo
única

e

exclusivamente

no interrogatório judicial, quando o réu negou a prática delitiva.
Os policiais, contudo, mantiveram-se coerentes tanto na fase inquisitorial quanto na judicial
, o que é corroborado pela apreensão do material apontado na denúncia.

Nesse sentido,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando
firmes
e
congruentes
com a versão declinada ainda perante a autoridade policial.

No que toca a
desclassificação
da imputação para o crime de posse de arma de fogo,
sem nenhuma razão o recorrente.
Aliás, a referida a tese é aventada pela defesa técnica de forma
absolutamente genérica
e as arguições se resumem em apenas uma frase,
sem nenhuma fundamentação
.

Ao contrário do que se sustenta, o motivo para a subsunção da conduta ao tipo do art.16 §1º, inciso I da Lei nº 10.826/03 é simples: o recorrente foi flagrando
portando revolver, calibre .38 SPL, Taurus,
com numeração suprimida/raspada
, circunstância esta ratificada por meio de prova pericial (fls. 127-133).

Por conseguinte,
não há que se falar na desclassificação pretendida.

No tocante ao excesso na fixação da
pena base
, a

insurgência que

não

merece

prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria,
a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal
(3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão), já que, dentre as circunstâncias previstas no artigo 59 do CP,
foram corretamente valoradas em prejuízo do réu os
antecedentes
e as
circunstâncias

do

crime
. Para além das
seis

condenações transitadas em julgadas
– várias delas envolvendo crimes graves, cuja utilização envolve o uso de arma de fogo – exsurge dos autos que o acusado portava a arma de fogo para “segurança do tráfico de drogas”.

Quanto às demais etapas da dosimetria, não houve insurgência, notadamente quando a reincidência foi fixada na fração de 1/6, algo já orientado pela jurisprudência.

Assim, não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
encontro a pena privativa de liberdade definitiva, como na origem, em 4 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão
.

A p
ena de multa
, porque compatível com as circunstâncias judiciais e a situação financeira do réu, será mantida em
110 dias-multa
.

Ademais, mantenho o regime prisional
fechado
, considerando a multirreincidencia do recorrente.

Sem mais delongas,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.